Tribunal: TJSP
Processo: 1012138-27.2024.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Manutenção indevida de negativação em cadastro de inadimplentes após pagamento da dívida. Ilegitimidade passiva da empresa Serasa. Responsabilidade da credora pela exclusão do registro da dívida. Aplicação da Súmula 548 do STJ. Dano moral configurado. Sentença parcialmente reformada, para condenar a credora displicente a pagar indenização de R$ 3.000,00 para

Ementa:
Apelação. Direito do consumidor. Manutenção indevida de negativação em cadastro de inadimplentes após pagamento da dívida. Ilegitimidade passiva da empresa Serasa. Responsabilidade da credora pela exclusão do registro da dívida. Aplicação da Súmula 548 do STJ. Dano moral configurado. Sentença parcialmente reformada, para condenar a credora displicente a pagar indenização de R$ 3.000,00 para reparação moral.

1. Caso em exame:
1.1. Ação de cancelamento de inscrição de débito telefônico já pago, c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência em face de Telefônica Brasil S/A, afastada a indenização por danos morais. Reconhecida a ilegitimidade passiva da Serasa.
1.2. Recurso do autor pedindo o reconhecimento da legitimidade passiva da Serasa e a fixação de indenização por danos morais.
2. Questão em discussão:
Verificar se ré Serasa é parte legítima para a demanda, e se o fato gerou danos morais ao autor.
3. Decisão da Turma Julgadora/Razões de decidir:
3.1. Ilegitimidade passiva da Serasa bem decretada. Responsabilidade do credor pela exclusão da anotação da dívida. Incidência da Súmula 548 do STJ.
3.2. Quanto à credora displicente (Telefônica): Dano moral configurado. Afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ. Indenização fixada em R$ 3.000,00.
4. Dispositivo:
Recurso do autor parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.